Tribunal: TJMT
Processo: 0051955-13.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051955-13.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DONIZETE AGUILERA - CPF: 140.539.001-82 (EMBARGANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), JOSE RUIZ GONCALVES - CPF: 227.274.429-04 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 716.176.711-34 (ADVOGADO), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), JOSE RUIZ GONCALVES - CPF: 227.274.429-04 (EMBARGANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 716.176.711-34 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), ANTONIO DONIZETE AGUILERA - CPF: 140.539.001-82 (EMBARGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA AQUISIÇÃO – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – CONSTRANGIMENTO DE TESTEMUNHAS – VÍCIO INEXISTENTE – PROPÓSITO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Sanado o vício verificado pelo STJ e estando o aresto devidamente fundamentado no sentido de que a análise da suposta fraude na arrematação deve ser submetida à Justiça Especializada, e de que a sentença está amparada nos depoimentos prestados em juízo e não nas declarações, não procede a alegação de omissão.

A finalidade dos Embargos de Declaração é esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

Evidenciado o caráter protelatório, impõe-se a aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Embargos Declaratórios opostos ao acórdão que, diante da omissão reconhecida pelo STJ, deu provimento aos primeiros Embargos para corrigir o vício, porém sem alteração do resultado do julgamento no que tange às razões apresentadas pelo apelante (ora embargado) e também pelo apelado (ora embargante).

O embargante insiste em dizer que o TJMT não enfrentou a alegação de competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para apreciar a questão da fraude na aquisição do imóvel.

Para tanto, argumenta que, em vez de cumprir a determinação do STJ no REsp 1840764-MT e se pronunciar a esse respeito e sobre o suposto constrangimento das testemunhas, esta Câmara “
saiu pela tangente
” e justificou que a atribuição legal para essa análise é da Justiça Trabalhista.

Aponta “
erro grasso
” no aresto, já que ele (embargante) questiona justamente a posse adquirida pelo embargado, que foi efetivada por venda direta, e não por leilão judicial ou arrematação em processo trabalhista, como mencionado no acórdão.

Ressalta mais uma vez que compete à Justiça Comum apreciar a ordem emanada no REsp 1840764-MT “
sobre a fraude na aquisição da posse pelo embargado na Justiça do Trabalho (TRT 23), pois a ação originária é de reintegração de posse e a lide gira em torno do direito de posse entre as partes
”. Aduz que, desse modo, o objeto da demanda não é anular o negócio jurídico celebrado entre o embargado e a Justiça do Trabalho, e sim o seu direito de posse por ser terceiro de boa-fé.

Destaca ser notória a negativa de prestação jurisdicional “
ante a relutância desse Tribunal de origem em enfrentar o tema. Quando provocado pela parte embargante, nos primeiros embargos declaratórios, foi omisso, agora instado a pronunciar-se sobre a matéria pelo STJ diz não ser competente
”.

Insurge-se ainda contra o trecho do acórdão que alude à manifestação complementar do embargado sobre o prosseguimento normal do Processo Trabalhista após a expedição da Carta de Alienação, o que comprovaria a regularidade do leilão. Sustenta que não foi intimado dessa informação, o que violaria o princípio da não surpresa.

Reporta-se novamente a outro excerto do aresto em que consta que ele (embargante) não contraditou as testemunhas e só se pronunciou sobre elas nas alegações finais, o que entende ser o momento correto “
para manifestar sobre todo o processo, inclusive, sobre o ocorrido na audiência de instrução, conforme previsão do art. 364 do CPC [...]
”.

Acrescenta que era dever do Tribunal externar sua opinião sobre esse assunto, embora na sequência ele próprio (embargante) tenha se referido ao que foi consignado no aresto sobre as declarações unilaterais e seus respectivos depoimentos na audiência de instrução (Id 108958451).

Ao final, enfatiza a devolução da matéria ao Tribunal de Justiça a quem caberia “
revisar as questões constitucionais e infraconstitucionais não observadas na 1a instância
”.

Anota que é improcedente a fundamentação desta Câmara de que a declaração de confinantes, tidas pelo embargante como “
documentos forjados
”, são unilaterais e presumidamente verdadeiras, quando a jurisprudência já reconheceu que elas provam o teor inserido, mas não o fato (Id 108958451).

Nas contrarrazões, o embargado argui que não há contradição nem omissão, e que é nítida a pretensão de reexame de fatos e provas, o que seria vedado por esta via.

Depois de transcrever trechos do acórdão embargado, pontua que o STJ reconheceu a omissão relacionada à aquisição da posse pelo embargado, bem como o alegado constrangimento das testemunhas, de maneira que estaria claro que a Câmara se reportou de forma minuciosa a tais arguições e inclusive transcreveu partes do depoimento das testemunhas, o que evidenciaria que se trata de “
puro inconformismo
” (Id 116279463).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

No relatório do aresto impugnado constou que foram parcialmente acolhidos os Embargos de Declaração do ora embargado apenas para majorar a verba honorária para 15% sobre o valor da causa devidamente corrigido, e negado provimento aos do aqui embargante (Id 98862173).

Este último ingressou, na sequência, com Recurso Extraordinário sob o argumento de violação aos artigos 37,
caput
, e 5o, inciso LIV, da CF (Id 98862176), e com Recurso Especial, por ferir os artigos 561, inciso I, e 1.022, inciso II, do CPC (Id 98862180).

O Recurso Especial Adesivo do ora embargado teve o seguimento negado pela Vice-Presidência (Id 98862199). Interposto Agravo Interno (Id 98862201), foi determinada a remessa ao STJ (Id 98862206).

Ambos
foram examinados no Resp. n.
1.840.764-MT
, sendo
parcialmente provido
o do
ora embargante
(Antônio Donizete Aguilera) e determinada a manifestação desta Corte sobre as alegações de fraude na arrematação na Justiça do Trabalho e constrangimento das testemunhas “
como entender de direito
”.

Devolvidos os autos, foi estabelecido que o embargado se pronunciasse a respeito da decisão proferida no RESP 1.840.764-MT.

Assim, em cumprimento a essa ordem, ele ratificou no Id 101383965 as razões já apresentadas, de inexistência de qualquer indício de irregularidade no leilão judicial realizado pelo TRT, tanto é que culminou na expedição da Carta de Alienação n. 001/2012. Acrescentou ainda que qualquer discussão sobre fraude em referido procedimento foge à competência da Justiça Comum, e que no Processo Trabalhista há decisão definitiva sobre a possível fraude.

Depois se reporta à intempestividade da Apelação, questão tratada no Recurso Especial Adesivo seguido do Agravo ao STJ, Agravo Interno ao RESP 1.840.764-MT e EDcl ao AgInt ao mesmo Resp, todos com
provimento negado pelo STJ
(Id 101383965).

Em “
manifestação complementar
”, informa que o Processo Trabalhista teve o seu prosseguimento normal após a expedição da Carta de Alienação, “
comprovando que não houve nenhuma irregularidade no leilão judicial do TRT
”, e mais uma vez se remete à intempestividade da Apelação (Id 101413451).

Ao reanalisar os Embargos Declaratórios (acórdão ora impugnado), esta Câmara ressaltou que o fato de o embargado ter juntado declarações de confinantes que ratificam a sua posse não caracteriza constrangimento de testemunha, até porque foram posteriormente arroladas e inquiridas pelo juízo da causa. E mais, que a sentença não está embasada nas declarações, e sim nos respectivos depoimentos, os quais foram inclusive transcritos no aresto.

Já no tocante à suposta fraude na aquisição do imóvel em leilão efetuado em processo trabalhista, foi ressaltado que, ainda que houvesse indícios nesse sentido, a apreciação não seria de competência da Justiça Comum, mas sim da Justiça Especializada, onde tramitou a Reclamação Trabalhista, deu-se a constrição do imóvel e a expropriação, e foi expedida a competente Carta de Alienação.

Portanto, não há
nenhuma omissão, tampouco afronta à legislação de regência. Está clara a mera insatisfação com o desfecho dado à lide e o consequente objetivo protelatório.

E conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Com amparo no art. 1.026, §2o, do CPC, ante o caráter procrastinatório, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022